Tribunal: STF
Processo: RE 111079
Classe: RE
Órgão julgador: CÉLIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-04-10
Data de publicação: 1987-04-10

Ementa:
- DESAPROPRIAÇÃO. DECRETOS ESTADUAL E MUNICIPAL DECLARATORIOS DE
UTILIDADE PÚBLICA DO MESMO IMÓVEL DE DOMÍNIO PRIVADO, PARA FINS
DE DESAPROPRIAÇÃO.
A) O DOMÍNIO EMINENTE, ATRIBUTO ORIGINARIO DA UNIÃO, COMO ENTE
SOBERANO, E DO QUAL DERIVA A FACULDADE DE DESAPROPRIAR; O PODER
DO GOVERNO FEDERAL DE LEGISLAR SOBRE DESAPROPRIAÇÕES E TUTELAR
OS DIREITOS INDIVIDUAIS - ENTRE OS QUAIS, O DE PROPRIEDADE - ABONAM
A COMPETÊNCIA FEDERAL PARA DISPOR SOBRE A PREFERENCIA DO ESTADO OU
DO SEU MUNICÍPIO, EM CASO DE ATOS EXPROPRIATORIOS CONCORRENTES
E RECIPROCAMENTE EXCLUDENTES;
B) NESSA HIPÓTESE, A PREFERENCIA DO ATO ESTADUAL DERIVA DE
INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO ANALOGICA DA NORMA DO ART. 2., P. 2.,
DO DECRETO-LEI 3365/41;
RE NÃO CONHECIDO, PELA ALINEA 'C', ART. 119, III, CF.